Tribunal: TJMT
Processo: 1031828-05.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031828-05.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANTONIO BERNARDO DA LUZ - CPF: 015.796.938-06 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS MT (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação cautelar para exibição de documentos e declarou exibidos os documentos pleiteados, sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de pretensão resistida. O apelante sustenta que houve inércia administrativa que justifica a condenação ao pagamento de honorários, com fundamento no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de pretensão resistida por parte do Município de Rondonópolis, apta a justificar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerando o comportamento do ente público na esfera administrativa e processual.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que, em ações de exibição de documentos, a condenação em honorários advocatícios exige a demonstração de resistência administrativa, seja por negativa expressa ou por omissão deliberada e injustificada.

4. No caso em análise, os documentos foram apresentados pelo Município no prazo processual de defesa, descaracterizando a pretensão resistida e afastando a aplicação do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ações de exibição de documentos depende da demonstração inequívoca de pretensão resistida, seja por negativa expressa ou por omissão injustificada.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 85, § 8o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1757147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
31/08/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
2389142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
02/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de apelação interposta por Antônio Bernardo da Luz contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação cautelar de exibição de documentos no 1031828-05.2023.8.11.0003, julgou procedente o pedido inicial para declarar exibidos os documentos apresentados nos autos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Contudo, deixou de condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, ao entendimento de que não houve pretensão resistida por parte do ente público.

Irresignado, o apelante sustenta que a sentença merece reforma quanto à ausência de condenação em honorários advocatícios. Alega que a ação judicial foi necessária em razão da inércia do Município em atender ao pedido administrativo de exibição dos documentos pleiteados, o que caracteriza a pretensão resistida e justifica a aplicação do princípio da causalidade. Requer, ao final, o provimento do recurso para condenar o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, no valor mínimo de R$ 1.500,00, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

Em contrarrazões, o Município de Rondonópolis defende a manutenção da sentença, alegando que não houve pretensão resistida, pois os documentos foram apresentados dentro do prazo processual para defesa. Argumenta que, à luz do princípio da causalidade, não se justifica a condenação em honorários sucumbenciais.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público relevante que justificasse a intervenção ministerial no caso, absteve-se de analisar o mérito recursal e devolveu os autos à Corte de Justiça para o regular prosseguimento.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Antônio Bernardo da Luz contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação cautelar de exibição de documentos no 1031828-05.2023.8.11.0003, julgou procedente a ação para declarar exibidos os documentos solicitados, mas deixou de condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, ao fundamento de que não houve pretensão resistida.

Inicialmente, conheço do recurso, pois atendidos os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à necessidade de condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, considerando o alegado comportamento resistente na esfera administrativa e a propositura da ação judicial.

Em ações cautelares de exibição de documentos, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais segue os princípios da sucumbência e da causalidade. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a resistência por parte do requerido em fornecer os documentos solicitados é condição indispensável para justificar a condenação em honorários advocatícios. Não havendo pretensão resistida, a litigiosidade é descaracterizada, afastando a aplicação dos ônus sucumbenciais.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020)

Ademais, o STJ também reforça que a análise sobre a existência ou não de resistência demanda o exame do contexto fático-probatório
.
A decisão no
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2389142/BA é clara nesse sentido:

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
"O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021.) 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.”

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2389142 BA 2023/0202926-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)
.

[sem destaque no original].

No caso em análise, ainda que o apelante tenha sustentado que o Município permaneceu inerte quanto ao pedido administrativo protocolado, tal circunstância, isoladamente, não caracteriza recusa administrativa apta a justificar a condenação. Para configurar resistência, seria imprescindível a demonstração inequívoca de negativa expressa ou omissão deliberada e injustificada por parte do ente público.

O Juízo de primeiro grau concluiu que os documentos pleiteados foram exibidos no prazo processual para contestação, o que descaracteriza a resistência administrativa. A sentença enfatizou que "não houve pretensão resistida, eis que os documentos solicitados foram colecionados nos autos, descaracterizando a litigiosidade do feito". Essa conclusão está em consonância com o entendimento do STJ, que
exige demonstração
de recusa

para aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Portanto, ausente comprovação de recusa administrativa e considerando que os documentos foram apresentados no curso do processo, de maneira tempestiva, não há fundamento para condenar o Município de Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025